Tribunal: TJSP
Processo: 1048062-53.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
"ACÃO DE REVISAO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO".
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o

Ementa:
"ACÃO DE REVISAO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO".
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento de todas as pretensões deduzidas pelo consumidor.
TARIFA DE CADASTRO – Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Súmula 566 do STJ – Contrato celebrado em 2017 – Existência de previsão expressa no contrato discutido – Ausência de demonstração de discrepância do valor cobrado em relação ao valor médio praticado no mercado – Encargo permitido – Recurso improvido, neste ponto.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REsp 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, que fixou as seguintes teses relativas à cobrança desta tarifa nos contratos bancários: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, referente ao bem objeto do financiamento em questão, que demonstra o registro do contrato perante os órgãos de trânsito – Encargo admissível – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Instituição financeira ré que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado – Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo objeto do financiamento em questão – REsp 1.578.553/SP – Abusividade reconhecida – Encargo afastado – Sentença reformada, a este respeito – Recurso provido, neste aspecto.
SEGURO – Interesse processual – Ausência – Busca a autora a revisão de encargo que não foi cobrado no contrato em questão – Se não há previsão contratual de sua cobrança, nada há a ser revisto – Recurso não conhecido, neste aspecto.
RECÁLCULO – Valor das prestações mensais que deverá ser recalculado, ante o reconhecimento da abusividade das tarifas afastadas, cujos valores incidiram no montante financiado, que foi diluído nas parcelas contratuais – Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – Sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na sentença, sendo vedada a compensação dessa verba – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas à autora que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.